Tribunal: STF
Processo: ARE 1039684
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MAJORAÇÃO – LEIS Nº 8.213/1991 E Nº 9.032/1995. Descabe aplicar aos benefícios previdenciários lei nova que haja implicado majoração. Precedentes: recursos extraordinários nº 415.454-4/SC e nº 416.827-8/SC, Pleno, acórdãos publicados no Diário da Justiça de 26 de outubro de 2007.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.